Tribunal: STF
Processo: RE 1277011
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes – acidente de trânsito – queda de motocicleta em razão de existência de óleo na pista - omissão da concessionária que administra a rodovia – responsabilidade objetiva – art. 37, § 6º, da CF – danos materiais caracterizados e impugnados de forma genérica – danos morais configurados – sentença mantida - apelação não provida, com observação (art. 85 § 11 CPC 2015).”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cabe registrar, desde logo, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido em sede recursal extraordinária, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em aspectos fático- -probatórios:
    “Sem razão, pois o acidente ocorreu por ato omissivo da concessionária, que não cumpriu com sua obrigação de conservar a rodovia em perfeitas condições de uso.
    …................................................................................................
    O acidente ocorreu por ato omissivo da concessionária. O risco administrativo é integral e não se pode aceitar caso fortuito ou força maior. Muito menos é possível alegar culpa de terceiro.
    …...................................................................................................
    A pretensão inicial envolve danos materiais no valor de R$ 3.011,00, R$ 1.920,00 referentes aos lucros cessantes, tendo em vista o período que ficou a autora sem exercer a atividade de faxineira/diarista e danos morais. 
    Quanto à extensão dos danos materiais está provado nos autos o valor de R$ 1.531,00 para o conserto do veículo avariado, conforme orçamento a fls. 38, e a perda salarial em razão do período em que a autora ficou afastada do trabalho, no montante de R$ 1.920,00, fls. 33. 
    O dano moral está caracterizado na medida em que a autor sofreu lesões físicas consideráveis e que, sem dúvidas, demandaram um tratamento doloroso. Houve ofensa à sua integridade física.”
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida pela parte ora recorrente revela-se processualmente inviável, pois o apelo extremo não permite que se reexaminem, nele, em face de seu estrito âmbito temático, questões de fato ou aspectos de índole probatória (RTJ 161/992 – RTJ 186/703), ainda mais quando tais circunstâncias, como sucede na espécie, se mostram condicionantes da própria resolução da controvérsia jurídica, tal como enfatizado no acórdão recorrido, cujo pronunciamento sobre matéria de fato reveste-se de inteira soberania (RTJ 152/612 – RTJ 153/1019 – RTJ 158/693, v.g.).
    Convém assinalar, por necessário, que o entendimento exposto na presente decisão tem sido observado em julgamentos proferidos no âmbito desta Suprema Corte (ARE 896.776-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – ARE 1.043.232-AgR/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – ARE 1.121.427/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros. Precedentes.
    Ademais, para divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da existência dos elementos configuradores da responsabilidade objetiva pressupõe, necessariamente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 
    Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (ARE 793.046-AgR/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO)
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço do recurso extraordinário, por manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III), restando prejudicado, em consequência, o exame do pedido de efeito suspensivo.
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que  culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator